Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-60.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1009093-60.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.
RECORRIDO : LAURIMAR DE SOUZA BARBOSA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT (ID-36022457) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-27417972):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – TITULAR INTERINO – ISSQN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida.
2 – Havendo de um lado a probabilidade do direito, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.
3 - De outro lado presente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à recorrente, impõe-se a concessão da tutela.” (RAI n. 1009093-60.2018.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria ofendido a Lei Complementar 116/03, no sentido de ter dado uma interpretação que não se encontra em sintonia com o texto normativo.
No acórdão, há o reconhecimento da incidência do ISSQN sobre a atividade notarial e registral, porém, decidiu-se no sentido de que o fato gerador tão-somente seria concretizado em relação aos titulares e interventores da serventia extrajudicial.
Assevera que a Lei Complementar n. 116/03 não faz qualquer tipo de restrição da cobrança do ISSQN aos titulares e/ou interventores, indicando apenas que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais constituem como fato gerador deste imposto.
Logo, não havendo o legislador feito limitação nesse sentido, urge a cobrança do ISSQN em relação à interina da serventia extrajudicial.
Diz que o dispositivo é claro quanto à obrigatoriedade não somente dos titulares, mas também dos responsáveis interinos, o que é óbvio, uma vez que o Município não pode simplesmente deixar de arrecadar um tributo em virtude de uma situação de interinidade da serventia, pois o fato gerador não deixa de ser praticado. Há, portanto, responsabilidade tributária.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, para que seja suspenso o acórdão recorrido.
Recurso tempestivo, conforme certidão constante do ID-36518992.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência quanto a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, bem como sobre os atos praticados por interventores, os quais atuam como substitutos tributários dos titulares afastados da serventia (art. 134, inciso III, do Código Tributário Nacional).
Não obstante, inexiste decisão pacificada no que diz respeito à incidência do ISSQN no caso das serventias sob interinidade, o que motiva a pertinência do entendimento ora formulado, o qual ao final ficará demonstrado.
Inicialmente, parte-se do pressuposto de que a serventia vaga é devolvida ao Poder Judiciário, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto, designado precária e temporariamente para responder por ela, enquanto esta não é provida por novo concurso público.
(...)
Assim, como a titularidade da serventia extrajudicial vaga é transferida ao Poder Judiciário, certo é que o interino não tem o direito a perceber a totalidade dos emolumentos, sendo remunerado pelo seu trabalho com a renda da arrecadação da serventia, mas até o máximo do teto remuneratório, que corresponde a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Essa disciplina, aliás, levou a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso a baixar o Provimento no 40, de 25 de setembro de 2019, a fim de estabelecer a inexigibilidade do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) sobre as receitas auferidas pelas receitas vagas sob a designação de interinos, em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF, mediante alteração dos artigos 17 e 19, bem como acréscimo dos artigos 17-A e 19-A, para diferenciar as obrigações impostas ao responsável titular e ao interino das serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III